Tribunal: TJBA
Processo: 8027962-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027962-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: WOSTON DO ROSARIO CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEOMAN BORGES MATOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão de descontos mensais efetuados no contracheque do autor sob a rubrica “5092 Compra
Credcesta
– CREDCESTA”, durante o trâmite de ação revisional.

O agravante sustentou a legalidade dos descontos e a impropriedade da tutela antecipada, afirmando inexistência de elementos que justificassem a medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da decisão que suspendeu os descontos em folha, diante de indícios de fraude na contratação do crédito e do caráter alimentar da verba atingida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos apresentados, que demonstram possível desvio de padrão de consumo e ausência de utilização do cartão por longo período, o que reforça a tese de fraude.

5. O risco de dano irreparável decorre da incidência dos descontos em verbas alimentares, com potencial de comprometer a subsistência do consumidor.

6. A concessão da medida liminar não implica prejulgamento, estando fundamentada na necessidade de preservar a renda do agravado até a instrução probatória.

7. Ausência de risco de irreversibilidade da medida, pois os descontos podem ser restabelecidos em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de descontos em folha de pagamento é admissível quando demonstrados indícios de fraude na contratação e risco de dano à subsistência do consumidor. 2. A medida liminar pode ser concedida para cessar descontos sobre verbas alimentares enquanto pendente a análise da legalidade do débito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8013350-69.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 30.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8027962-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO MASTER S.A.
e como Agravado
WOSTON DO ROSÁRIO CONCEIÇÃO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da
Primeir
a Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA